Tribunal: TJDFT
Processo: 0744350-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrida, Transporte Aéreo Português S.A – TAP, a pagar R$1.000,00 (mil reais), sendo R$500,00 (quinhentos reais) para cada recorrente, a título de danos morais. De outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, haja vista não ter vislumbrado o efetivo pagamento do valor referente ao pedido de modificação do dia e horário do último voo marcado.
3. Os recorrentes alegam que após alguns cancelamentos de voo, em razão da pandemia, conseguiram gratuitamente alterar a data dos trechos de viagem para os dias 18/09/2022 (ida) e 02/10/2022 (volta). Sustentam que, por motivos profissionais, solicitaram novamente a alteração do voo e, cientes de que teriam que arcar com os custos da remarcação, anuíram com a cobrança de R$3.989,60 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Porém, afirmam que teriam sido cobrados R$13.989,60 (treze mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) em seu cartão de crédito. Asseveram que conseguiram impedir a real cobrança do valor em seu cartão, entretanto, defendem que o magistrado de origem não se manifestou acerca do pagamento da passagem originária ou sobre a devolução do valor pago por ela. Confirma que pagaram R$8.162,92 (oito mil cento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) pelos bilhetes originários.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a restituição de R$8.162,92 (oito mil sento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), referente a passagem originária que ainda não foi utilizada (sendo R$4.500,00 - pagos com Voucher da TAP e R$3.662,92 pagos no cartão de crédito).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 46787815.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Inicialmente destaco que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
8. Sem adentrar ao mérito recursal, deixo de conhecer o recurso, eis que o pedido de restituição do valor referente a compra da passagem originária, no valor total de R$8.162,92 (oito mil sento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), não foi sustentado perante o juízo de origem. Note-se que na inicial os autores/recorrentes se limitam a requerer: “I - Que a requerida seja condenada, por definitivo, indenizar o valor total pago pelas passagens em dobro, já que a cobrança foi feita eivada de má-fé e sem a anuência dos requerentes sobre o valor. Este valor das passagens, pago por ambos os Requerentes, foi de R$ R$ 13.989,60 (treze mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Totaliza-se a indenização no montante de 27.979,20 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) II - a condenação da Requerida a pagar, a título de reparação de danos morais, o valor de dois salários mínimos (valor vigente), que poderá ser destinado a instituição de caridade de escolha deste juízo ou da própria Requerida.”
9. Ausente, portanto, o pressuposto de regularidade formal, não conheço do recurso.
10. RECURSO NÃO CONHECIDO.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento.